Tribunal: CARF
Processo: 11128.721066/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
MATÉRIA SUBMETIDA AO CARF MAS JÁ ANALISADA PELO PODER JUDICIÁRIO
A teor da Súmula CARF n. 01, importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial
INCOMPETÊNCIA DO CARF PARA PRONUNCIAMENTO SOBRE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
A teor da Súmula CARF n. 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Segundo a Súmula CARF n. 11, de observância obrigatória Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721066/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.008 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
FUGA COUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
MATÉRIA SUBMETIDA AO CARF MAS JÁ ANALISADA PELO PODER
JUDICIÁRIO
A teor da Súmula CARF n. 01, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial
INCOMPETÊNCIA DO CARF PARA PRONUNCIAMENTO SOBRE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
A teor da Súmula CARF n. 02, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Segundo a Súmula CARF n. 11, de observância obrigatória “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721066/2012-69
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.008 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721066/2012-69

convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se a exigência
de multa equivalente ao valor aduaneiro de mercadoria sujeita a perdimento, eis que não foi
possível sua apreensão pois exportada em razão de permissão concedida por medida judicial.
Especificamente, o Auto de Infração de e-fls. 64 menciona que o bem em testilha
foi objeto de conferência física do contêiner EISU335890-8, que acondicionava mercadorias
submetidas a despacho aduaneiro de exportação – RE no 01/0368126-001(fls. 02 a 04), e DDE no
2010249735.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
Trata o presente processo de Auto de Infração para a exigência de multa equivalente ao
valor aduaneiro de mercadoria sujeita a perdimento, a qual não foi possível sua
apreensão.
Segundo a Fiscalização, a mercadoria exportada foi descrita como sendo “couro vacum,
curtido ao cromo, sem pigmento e sem acabamento final, ao natural” classificado no
código NCM 4104.31.19, que não tinha incidência de imposto de exportação.
No entanto, foi verificado fisicamente que se tratava de “couros, de bovinos, de
superfície unitária superior a 2,6 m2, simplesmente curtidos ao cromo, sem outra
preparação ulterior, no estado úmido 'Wet Blue', inteiros ou meios, divididos com a
flor” classificada no código NCM 4104.22.12, sujeita à incidência de imposto de
exportação de 9%.
Diante do apurado, foi lavrado o Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda
Fiscal no 0817800/04069/01 (fls. 06 a 09), PAF no 11128.002101/2001-94, aplicando a
pena de perdimento das mercadorias, com base nos incisos I e IV do Decreto-Lei no
37/66.
Em 09/05/2001, a FUGA impetrou o Mandado de Segurança no 2001.61.04.002788-5,
perante a 1a Vara Federal em Santos, objetivando provimento jurisdicional que
desconstituísse a pena de perdimento. Em 20/07/2001 foi proferida sentença denegando
a segurança pleiteada (fls. 10 a 16).
Em 29/08/2001, por meio de documento transmitido via FAC-Símile (fls. 17 a 20), o
Inspetor desta Alfândega foi comunicado de liminar concedida na Medida Cautelar no
2001.03.00.026809-6 (4a Turma do TRF/3a Região), incidental a recurso de apelação
interposto contra a sentença denegatória da ação mandamental acima citada,
determinando a imediata liberação da mercadoria apreendida, a qual foi efetivada em
31/08/2001.
Em 24/05/2010, por meio do ofício no 614/2010 (fl. 21), a 1a Vara Federal em Santos
comunicou a esta Alfândega da decisão do Tribunal Regional Federal (fls. 22 a 25),
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.008 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721066/2012-69

transitado em julgado em 08/04/ 2010 (fls. 26 e 27) que negou provimento à apelação da
empresa interessada.
Em 09/05/2001, a FUGA impetrou o Mandado de Segurança no 2001.61.04.002788-5,
perante a 1a Vara Federal em Santos, objetivando provimento jurisdicional que
desconstituísse a pena de perdimento. Em 20/07/2001 foi proferida sentença denegando
a segurança pleiteada (fls. 10 a 16).
Em 29/08/2001, por meio de documento transmitido via FAC-Símile (fls. 17 a 20), o
Inspetor desta Alfândega foi comunicado de liminar concedida na Medida Cautelar no
2001.03.00.026809-6 (4a Turma do TRF/3a Região), incidental a recurso de apelação
interposto contra a sentença denegatória da ação mandamental acima citada,
determinando a imediata liberação da mercadoria apreendida, a qual foi efetivada em
31/08/2001.
Em 24/05/2010, por meio do ofício no 614/2010 (fl. 21), a 1a Vara Federal em Santos
comunicou a esta Alfândega da decisão do Tribunal Regional Federal (fls. 22 a 25),
transitado em julgado em 08/04/2010 (fls. 26 e 27) que negou provimento à apelação da
empresa interessada.
Na impossibilidade de apreensão da mercadoria, em razão das mercadorias não terem
sido localizadas, foi aplicada a multa equivalente ao valor das mesmas.
A contribuinte teve ciência do Auto de Infração em 16/05/2012 (fl.77). A autuada
apresentou a impugnação em 15/06/2012 (fls.78 e ss) alegando, em síntese, que:  Alega decadência
 A multa a ser aplicada deve obedecer
ios constitucionais devendo ser
graduada entre 20 a 50% do valor aduaneiro.
Cumpre destacar que a matéria submetida ao Poder Judiciário compreende
a confiscatoriedade e desproporcionalidade da punição, aspectos legais da aplicação da
pena de perdimento no caso concreto, bem como que a punição seria indevida em razão do
recolhimento do imposto de exportação.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
SUBSTITUIÇÃO DO PERDIMENTO EM MULTA - IMPOSSIBILIDADE DE
APREENSÃO DA MERCADORIA.
Na impossibilidade de apreensão de mercadoria, sujeita à pena de perdimento, aplica-se
a multa equivalente ao valor aduaneiro em conformidade com o arts. 23, §3o do DL no
1.455/76 e art.81, III, da Lei n° 10.833/03.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao
CARF.
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário para que o Acórdão
proferido pela DRJ fosse reexaminado por este Colegiado.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.008 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721066/2012-69

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O capítulo “admissibilidade” foi deliberadamente seccionado em subcapítulos
para que cada um dos seus requisitos pudesse ser apreciado isoladamente.
O Recurso Voluntário é tempestivo e as matérias nele suscitadas são de
competência deste Colegiado, razão pela qual passo a analisar as matérias de mérito.
2.
Mérito
2.1.
Confiscatoriedade e desproporcionalidade da punição – Incompetência do CARF.
O Recurso Voluntário requer a manifestação deste Colegiado acerca de eventual
confiscatoriedade e desproporcionalidade da multa, tarefa para a qual este Colegiado não é
competente por força da Súmula CARF no 2, segundo a qual
“o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”, súmula esta de observância obrigatória.
Por este motivo, voto por não conhecer esta matéria.
2.2.
Aplicação da pena de perdimento no caso concreto – Concomitância.
No item 7 alega que a punição é indevida em razão da falta de tipicidade, eis que a
norma utilizada para estabelecer a punição não se aplicaria ao caso concreto.
Argumenta que o parágrafo 3o do artigo 23 do Decreto Lei 1.455/76 não se aplica
ao caso concreto em razão da hipótese legal tratar de bagagem de passageiro vindo do exterior,
entreposto aduaneiro e mercadorias estrangeiras. Alega que o caso é de mercadoria nacional
destinada à exportação.
Afirma que deveria ter sido aplicado o Regulamento Aduaneiro (Decreto
6.759/09) artigo 718, II, “a”, que prevê sanções mais brandas, ou seja, 20% do valor da
mercadoria.
Suscita ainda que deve ser utilizado o artigo 112 do CTN que, em matéria
tributária, institui o princípio segundo o qual, quando da aplicação de punições vigora o princípio
“in dubio pro contribuinte”.
No entanto, a discussão acerca da aplicação da pena de perdimento no caso
concreto foi submetida ao crivo do Poder Judiciário, como se pode atestar pela leitura das e-fls.
22 dos autos, onde se encontra a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região
nos autos do processo 20016104002788-5, onde se discute a aplicação da pena de perdimento:
“Voto.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.008 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721066/2012-69

Busca a impetrante, através do presente mandamus a liberação de mercadoria
apreendida (...) sob o argumento de que o erro na classificação não enseja a pena de
perdimento.
(...)
No caso, em que pese os argumentos defendidos pela apelante, vale ressaltar que todos
os fatos ocorridos levam à conclusão de que houve a intenção de fraudar o fisco (...)
(...)
Ademais, o pagamento do tributo após a fiscalização não é suficiente para
descaracterizar a conduta dolosa.
(...)
Logo, mesmo que se aceitássemos a tese da conduta involuntária, ainda assim esta não
seria passível de desconstituição da infração cometida, bem como na que regula a pena
de perdimento.”
Este argumento, por já ter sido submetido ao Poder Judiciário não pode ser
analisado por este Colegiado por força da Súmula Carf n. 1, de observância obrigatória, segundo
a qual
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.”
2.3.
Argumento de que a punição seria indevida em razão do pagamento do Imposto de
exportação – concomitância.
A Recorrente, no item 6 do Recurso Voluntário, alega que houve reconhecimento
do erro quanto à classificação fiscal das mercadorias e que recolheu o Imposto de Exportação
antes da lavratura do Auto de Infração.
Este argumento também foi submetido ao Poder Judiciário, que se manifestou no
sentido de que
“Ademais, o pagamento do tributo após a fiscalização não é suficiente para
descaracterizar a conduta dolosa.
(...)
Portanto, sem valia é a alegação de boa-fé por parte da impetrante, na tentativa de inibir
a ação da apreensão das mercadorias e a consequente pena de perdimento”
Em relação a este argumento o Recurso Voluntário também não pode ser
conhecido em razão da concomitância.
Em relação às demais matérias, conheço o Recurso Voluntário.
2.4.
Prescrição intercorrente.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.008 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721066/2012-69

A Recorrente argumenta que houve prescrição intercorrente, eis que “mais de 07
(sete) anos se passaram sem que houvesse qualquer ato processual nos presentes autos (às fls.
115/123 encontra-se o acórdão ora recorrido)”
Alega que a Impugnação foi apresentada em 2012 (e-fls. 91) e ela foi
encaminhada para a DRJ de São Paulo apenas em 2019 (e-fls. 115).
Todavia, segundo a Súmula CARF n. 11, de observância obrigatória
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”, razão pela
qual a preliminar deve ser afastada.
3.
Conclusões.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital